Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723866-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO MONTEIRO SOARES, ANA CAROLINA DE PAULA ROMANO, EDGAR FERREIRA DA SILVA, JULIA DE PAULA ROMANO, KLEBER JOSE DE ALMEIDA, LUZIA SANDRA DE PAULA, MARCELO GERALDO DO NASCIMENTO, MARILDA RAQUEL CRISTINO SOARES, RHUAMA AMY OLIVEIRA SOARES, SANDRA PINHEIRO DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, FENIX MINERACAO EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que, em contrarrazões o(a) recorrido(a) impugna a gratuidade de justiça requerida pelo(a) recorrente. Assim em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) impugnado(a) no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator